Tribunal: TJBA
Processo: 8017520-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017520-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALAN SOUZA DA SILVA registrado(a) civilmente como ALAN SOUZA DA SILVA Advogado(s): ALAN SOUZA DA SILVA registrado(a) civilmente como ALAN SOUZA DA SILVA AGRAVADO: Outros Desconhecidos/Qualificação ignorada e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA VERSUS POSSESSÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO HIPOTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Usucapião Extraordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção do autor na posse do imóvel usucapiendo. A pretensão recursal visa assegurar a posse durante o trâmite processual, sob o argumento de risco de turbação por terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza possessória (manutenção de posse) em sede de ação de usucapião, de natureza petitória, e analisar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de usucapião possui natureza petitória, objetivando a declaração da aquisição da propriedade, enquanto a manutenção de posse é uma tutela de natureza possessória, com rito e requisitos próprios (art. 560 e seguintes do CPC), sendo vedada a cumulação de pedidos com procedimentos diversos, conforme o art. 327, § 1º, III, do CPC. A concessão de liminar possessória exige a demonstração de turbação concreta e atual, nos termos do art. 561 do CPC. A mera presunção de que terceiros possam vir a turbar a posse, em razão da ausência do proprietário registral e da valorização imobiliária da região, configura perigo de dano hipotético, e não concreto e iminente, não preenchendo o requisito do art. 300 do CPC. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de não admitir a cumulação de pedido de natureza possessória em ação petitória como a usucapião, dada a incompatibilidade de ritos e a distinção entre os juízos possessório (jus possessionis) e petitório (jus possidendi). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. É incabível a concessão de tutela de urgência de manutenção de posse em ação de usucapião, por se tratar de pedido de natureza possessória com rito especial, incompatível com a natureza petitória da ação principal, nos termos do art. 327, § 1º, III, do CPC. 2. O receio genérico de que terceiros possam vir a praticar atos de turbação ou esbulho, desacompanhado de ameaça concreta e individualizada, constitui perigo de dano hipotético e não autoriza a concessão de tutela de urgência, por ausência de preenchimento do requisito do art. 300 do CPC. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 327, § 1º, III, 560 e 561. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.060787-3, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 10-4-2014; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5002017-46.2021.8.24.0000, Rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 26-01-2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017520-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ALAN SOUZA DA SILVA e como Agravados PASQUALE MAZZILLI e OUTROS NÃO IDENTIFICADOS/QUALIFICAÇÃO IGNORADA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01